Tribunal: TJBA
Processo: 8085968-72.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO n. 8085968-72.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: AMINE DOS SANTOS DEL REI Advogado(s): IRAN BARBOSA DEL REI, IRAN DOS SANTOS D EL REI APELADO: SBF COMÉRCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA Advogado(s): DIEGO SILVA SOUZA, LEANDRO NEVES DE SOUZA, RAPHAEL DE AZEVEDO ANDRADE, ANA FLÁVIA SOUSA RIBEIRO ACORDÃO APELAÇÃO. CONSUMIDORA. COMPRA DE TÊNIS. PROPAGANDA ENGANOSA. FORNECEDORA/APELADA. OFERTA. VINCULAÇÃO. SENTENÇA. PEDIDO VESTIBULAR. PROCEDÊNCIA PARCIAL. IRRESIGNAÇÃO AUTORAL. PEDIDO DE CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS. PRETENSÃO. ACATAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. OCORRÊNCIA. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA. PONTO. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM 10% DE R$ 195,00. VALOR ÍNFIMO. JULGADO. PARTE. REFORMA. VERBA SUCUMBENCIAL ORA FIXADA NO VALOR DE R$ 2.000,00, EM FAVOR DO ADVOGADO DA APELANTE. PRINCÍPIO DA EQUIDADE. ART. 85, §8, DO CPC. RECURSO PROVIDO EM PARTE. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação n. 8085968-72.2022.8.05.0001 em que figuram como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em DAR PROVIMENTO PARCIAL à apelação, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.